Tribunal: TJSP
Processo: 1032772-21.2018.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Concessão
Órgão julgador: Joel Birello Mandelli
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
APELAÇÃO - REMESSA NECESSÁRIA - SPPREV - PREVIDENCIÁRIO - PENSÃO POR MORTE DE POLICIAL MILITAR - Falecimento de ex-servidor aposentado após o advento da EC no 41/2003 e da LCE no 1.013/07 - Possibilidade de limitação da pensão por morte – Pagamento do benefício previdenciário deve ser regido pela lei do momento do óbito (Súmula no 340 do STJ) - Entendimento firmado de acordo com a mudança

Ementa:
APELAÇÃO - REMESSA NECESSÁRIA - SPPREV - PREVIDENCIÁRIO - PENSÃO POR MORTE DE POLICIAL MILITAR - Falecimento de ex-servidor aposentado após o advento da EC no 41/2003 e da LCE no 1.013/07 - Possibilidade de limitação da pensão por morte – Pagamento do benefício previdenciário deve ser regido pela lei do momento do óbito (Súmula no 340 do STJ) - Entendimento firmado de acordo com a mudança trazida pelo artigo 26 da LCE no 1.013/2007 que admite limitação do valor da pensão ao máximo do RGPS – Recurso da SPPREV que não comporta provimento, pois a sentença já consignou, nesses termos, o direito empossado – Controvérsia quanto ao termo inicial do pagamento da pensão à co-credora – Filha de ex-militar aposentado demonstra dependência do genitor, pleiteando o recebimento da pensão da data do requerimento administrativo - Manutenção de rigor - O pagamento feito a quem não é credor não acarreta o cumprimento do dever obrigacional (artigo 308 do Código Civil) – Pensão que pela boa-fé objetiva deve ser paga independentemente da duplicidade, respeitada a prescrição quinquenal - Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO, com extensão à remessa necessária